Tribunal: TJPA
Processo: 0064842-07.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064842-07.2014.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA, BEATRIZ PORTAL PEREIRA

APELADO: BEATRIZ PORTAL PEREIRA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº :

0064842-07.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
BELÉM
/
PA(
1
3
ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELA
NTE/APELADO
:
BEATRIZ PORTAL PEREIRA

ADVOGADO:
HERBERT SOUSA DUARTE– OAB/PA 19.221

APELANTES/
APELA
DOS
:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. E ULTRASOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A.

ADVOGADO:
ANDRÉ MENESCAL GUEDES – OAB/CE 23.931-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGOS 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, § 1º, DO CDC. ARTIGOS 932, III, 933 E 944 DO CC. DANO MORAL IN RE IPSA. EXTENSÃO DO DANO NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ APLICADA. DOUTRINA DE MARIA HELENA DINIZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e ULTRASOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A.
E RECURSO
SDE APELAÇÃO CÍVEL DE
BEATRIZ PORTAL PEREIRA

PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BEATRIZ PORTAL PEREIRA e por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e ULTRASOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A. contra sentença proferida pela 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido de
indenização por danos morais decorrentes de erro médico, fixando indenização em R$ 50.000,00. A autora requereu majoração do valor para R$ 300.000,00. As rés alegaram, entre outros pontos, ilegitimidade passiva da operadora de plano de saúde, inexistência de falha na prestação dos serviços e ausência de nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde responde solidariamente pelos danos decorrentes de erro médico praticado por profissional credenciado; e (
ii
) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de plano de saúde responde solidariamente por falhas na prestação dos serviços médicos realizados por profissional credenciado, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Esses dispositivos estabelecem a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, ainda que apenas um deles tenha sido o autor direto da lesão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em consonância com a Súmula nº 7/STJ, consolidou entendimento de que, havendo contrato fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios ou credenciados, é solidária a responsabilidade da operadora do plano de saúde pelos danos decorrentes de erro médico (
AREsp
2.947.535/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 20.10.2025).

A sentença penal proferida nos autos do processo n. 0008588-05.2014.814.0401 reconheceu que BEATRIZ PORTAL PEREIRA, grávida de 9 meses, teve óbito fetal em razão de conduta dolosa do técnico de enfermagem,
funcionário do hospital credenciado, que se omitiu ao não acionar o médico plantonista. A falha no serviço hospitalar impõe responsabilidade objetiva ao empregador, nos termos dos artigos 932, III, e 933 do Código Civil.

O dano moral é presumido (in
re

ipsa
), mas sua quantificação depende da prova da extensão do prejuízo. A autora não demonstrou os efeitos duradouros ou agravados da perda, o que autoriza a redução da indenização conforme o artigo 944 do Código Civil, que prevê que a indenização se mede pela extensão do dano.

Conforme a doutrina de Maria Helena Diniz, citada por Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, a indenização deve ser proporcional ao dano causado, “procurando cobri-lo em todos os aspectos, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor” (DINIZ, Maria Helena.
Código Civil anotado
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651).

A jurisprudência do TJMG reforça que, na fixação da indenização por dano moral, devem ser observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, sendo cabível a redução ou majoração do valor conforme as provas da extensão do dano (TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.255621-5/001, Rel. Des. Fabiano
Rubinger
de Queiroz, j. 10.12.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e ULTRASOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A. parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para R$ 25.000,00. Recurso de BEATRIZ PORTAL PEREIRA julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde responde solidariamente pelos danos causados por erro médico de
profissional credenciado, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

A responsabilidade objetiva do hospital e do plano decorre da falha na prestação de serviço constatada em sentença penal, com fundamento nos artigos 932, III, e 933 do CC.

A indenização por dano moral in
re

ipsa
exige prova da extensão do dano para fins de fixação do valor, conforme artigo 944 do CC e a doutrina de Maria Helena Diniz.

A fixação do valor deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, V e X

CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º

CC,
arts
. 932, III; 933; e 944

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AREsp
2.947.535/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 20.10.2025, DJEN 24.10.2025

TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.255621-5/001, Rel. Des. Fabiano
Rubinger
de Queiroz, j. 10.12.2024

Doutrina citada
:

DINIZ, Maria Helena.
Código Civil anotado
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651.

GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida.
Curso de responsabilidade civil médica
.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº :

0064842-07.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
BELÉM
/
PA(
1
3
ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELA
NTE
/APELADO
:
BEATRIZ PORTAL PEREIRA

ADVOGADO:

HERBERT SOUSA DUARTE
– OAB/PA
19.221

APELANTES/
APELA
DO
S
:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. E ULTRASOM SERVI
Ç
OS MÉDICOS S.A.

ADVOGADO:
ANDRÉ MENESCAL GUEDES
– OAB/CE 23.931-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BEATRIZ PORTAL PEREIRA
,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. E ULTRASOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A.

interp
useram

Recurso
s

de
Apelação
Cível
contra
sentença
proferida pelo Juízo d
e Direito da
1
3
ª
Vara
Cível
e Empresarial da Comarca
de
Belém
-
Pará
,

que

julgou
parcialmente
procedente
o pedido autoral
conforme visualização:

BEATRIZ PORTAL PEREIRA
.

As
razões
recursais
da Apelação Cível a
lude
m
único
a
rgumento
, qual seja
:

Danos morais indenizáveis
majorados de R$ 50.000,00
(cinquenta mil
reais)
para

R$ 300.000,00(trezentos mil reais)
.

Ao fim
, requer
que seja o Recurso de Apelação Cível conhecido e provido segundo as
razões eleitas.
(
PJe
ID

29427815
).

Contrarrazões
apresentadas.(

PJe
ID

29427832
).

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. E ULTRASOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A.
As
razões recursais
da Apelação Cível a
lude
m
os seguintes
argumento
s
:

Ilegitimidade passiva de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A
;

Erro de atendimento médico
não comprovado;

Atos
e
eventuais erros
médicos
apontados que não estão a si associados
porque se limita em autorizar procedimentos médicos
solicitados por seus prestadores;

Ausência de falha na prestação de serviço;

Rompimento do nexo causal por fato de terceiro;

Inexistência de culpa ou conduta concorrente no episódio narrado, que vincula
o médico e hospital em que os fatos ocorreram;

Danos morais indenizáveis não consolidados
ou, acaso mantidos, de necessária redução
;

Inexistência de prova mínima de sua vinculação no caso concreto
e

Boa-fé contratual e cumprimento efetivo das obrigações pactuadas
.

Ao fim,
requer
em
que
seja o Recurso de Apelação Cível conhecido e provido segundo as razões eleitas. (
PJe
ID
29427823
).

Contrarrazões
apresentadas.(

PJe
ID

29427833
).

À minha relatoria em
25
.
08
.202
5
,

por distribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data
registrada no
S
istema
do
PJe
.

DES
EMBARGADORA
MARGUI

GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº :

0064842-07.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
BELÉM
/
PA(
1
3
ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELA
NTE/APELADO
:
BEATRIZ PORTAL PEREIRA

ADVOGADO:
HERBERT SOUSA DUARTE– OAB/PA 19.221

APELANTES/
APELA
DOS
:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. E ULTRASOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A.

ADVOGADO:
ANDRÉ MENESCAL GUEDES – OAB/CE 23.931-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

V
OTO

Ao Recurso de Apelação Cível interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. E ULTRASOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A.

Juízo de Prelibação
: Recebo o Recurso
de
Apelação
Cível
eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
:
Inicio

destacando o
cenário fático extraído
da
sentença
objurgada:

A narrativa
exposta, perceba, firma a relação jurídica entre a paciente
BEATRIZ PORTAL PEREIRA
,
Operadora de Plano de Saúde

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

e
prestador de serviço
ULTRASOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A.

Estar-se-á, portanto, frente
a uma relação consumerista e, sobre o casso concreto,
assenta o exame
à luz do CDC.

À preliminar arguida
: Ilegitimidade passiva
ad causam
da Operadora de Plano de Saúde.

Inicio
com os seguintes destaques:

Artigo 7º, parágrafo único, do CDC

Art. 7°
Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e
eqüidade
.

Parágrafo único
. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Artigo 25, § 1º do CDC

Art. 25
. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1°
Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Nesse
microssistema
,

HAPVIDA
ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
e

ULTRASOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A.

participa
m da cadeia de fornecimento de produtos de serviços que, forte na legislação apontada,
impõe a responsabilidade solidária pelos danos causados à consumidora
BEATRIZ PORTAL PEREIRA
.

Em linhas mais simples
.
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A

integra
a cadeia de consumo e, portanto, detém a responsabilidade solidária pelos danos relatados por
BEATRIZ PORTAL PEREIRA

que provocados por médico
por ela credenciado, que neutraliza a hipótese de carência ao exercício do direito de ação na modalidade de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Matéria pacificada conforme compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
. NÃO OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL
.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO
. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, não há como afastar a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde pela má prestação do serviço. Precedentes.

3. O Tribunal de origem, com base na análise das provas produzidas nos autos, compreendeu pela configuração de falha na prestação de serviços e ofensa a direito da personalidade do paciente. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula nº7/STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante a título de danos morais fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada indenização no valor de 150
salários-minímos
para cada autor, decorrente de erro médico que culminou no óbito da paciente.

5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, sendo a hipótese apreciada de responsabilidade contratual, como no caso em tela (erro médico), o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a data da citação. Precedentes.

6. Agravos conhecidos para conhecer parcialmente do recurso especial de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e, nessa extensão, negar-lhe provimento e para dar provimento ao recurso especial de
DIOGO TAVARES SOARES e OUTRA, a fim de fixar o termo inicial dos juros de mora da data da
citação.(
AREsp
n. 2.947.535/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 24/10/2025
.)
O
destaque é meu.

Diante disso, rejeito a preliminar.

Ao mérito.

Há falha na prestação de serviço
que comprovada pela sentença penal lavrada nos autos do processo n. 0008588-05.2014.814.0401
– 3ª Vara Criminal de Belém-Pará
.

São essas as visualizações indicadas
que extraídas daquela sentença criminal:

Denúncia

Erro de procedimento médico por parte de
Carlos Pinheiro de Almeida, técnico em enfermagem,
funcionário do Hospital
que, por errar no diagnóstico e
se omitir dolosamente em não acionar o médico
plantonista,
lev
ou

BEATRIZ PORTAL PEREIRA

ao óbito intrauterino
porque grávida de
09(nove) meses
.

Dispositivo da sentença

Pena estabelecida

Conforme excerto da objurgada que comporá este voto:

A conduta do preposto, técnico de enfermagem, constitui falha inequívoca do serviço hospitalar, do qual o empregador responde de forma objetiva, nos termos do art. 932, III, e 933 do Código
Civil.
(

Pje
ID
29427814
)

Portanto,
afasto os argumentos dos Recorrentes quanto ao rompimento do nexo causal forte na comprovada falha na prestação de
serviço, cuja cadeia de fornecimento e a qualidade da responsabilidade acima tratadas, de forma inequívoca, mantém a obrigação indenizatória solidária
.

Danos morais indenizáveis
e necessária reduç
ão.

O artigo 944 do CC preceitua
:

“A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Nessa expectativa, Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, citando Maria Helena Diniz, afirma que a indenização “deve
ser proporcional ao dano causado pelo lesante, procurando cobri-lo em todos os aspectos, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor, apresentando-se para o lesado como uma compensação pelo prejuízo sofrido (DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651)
.
”
i

Dessarte, dano moral
in
re

ipsa

diferencia de sua extensão, este último exigindo de
BEATRIZ PORTAL PEREIRA

a prova
da extensão
do prejuízo
ao longo tempo para que a quantificação seja aumentada.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - ADEQUAÇÃO - NECESSIDADE
- ENVIO DE OFÍCIO PARA RESTABELECIMENTO DE SCORE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO DECRÉSCIMO.

I - A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal para ambas as partes.

II - O interesse de agir se destaca pela imprescindibilidade por parte do autor em demonstrar que o ato de provocar a jurisdição será medida necessária para interferir na concreta melhoria da situação daquilo que pleiteia.

III - Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços.

IV - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida que embasou a inscrição do nome do suposto devedor em órgãos de proteção ao crédito.

V - Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a inscrição ou manutenção indevida do nome da parte nos cadastros de restrição ao crédito configura dano moral presumido.

VI - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

VII - Impõe-se a majoração do valor da indenização na hipótese em que for fixado em quantia insuficiente para amenizar os efeitos dos danos causa dos à parte autora
.

VIII - Inexistindo demonstração do alegado decréscimo na pontuação do score, é indevido o envio de Ofício aos Órgãos para restabelecimento de nota anterior, porque ausente produção de prova nesse sentido, além de ser o score arbitrado por meio de cálculo matemático que considera diversas variáveis. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.24.255621
-5/001, Relator(a):
Des.(a) Fabiano
Rubinger
de
Queiroz ,
10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2024, publicação da súmula em 16/12/
2024
)
Negritado
.

Compreendo que o valor dos danos morais – R$
5
0.000,00 – não é razoável e
proporcional ao
prejuízo
in
re

ipsa
dado
que

BEATRIZ
PORTAL PEREIRA

não
desenvolveu, em provas,
a extensão do dano moral

autorizando, a falha,
a redução do importe condenatório
a
não
prover maiores digressões.

Ao Recurso de Apelação Cível interposto por
BEATRIZ PORTAL PEREIRA
.

Juízo de Prelibação
: Recebo o Recurso
de Apelação
Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
:
Julgo prejudicado porque irei reduzir o valor dos danos morais indenizáveis segundo fundamentação acima delineada, a qual não compete repetir
.

Por todo o exposto,
quanto ao Recurso de Apelação Cível
interposto por

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
e

ULTRASOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A.
,
conheço-o e
dou parcial provimento apenas para reduzir os danos morais indenizáveis de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais) para R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais), mantendo-se irretocável os seus demais termos.

No que tange ao Recurso de Apelação Cível interposto por
BEATRIZ PORTAL PEREIRA
,
conheço-o porque presentes
os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, contudo, julgo o mérito prejudicado ante a redução dos danos morais indenizáveis
conforme motivação

acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema
Pje
.

DESEMBARGADORAMARGUI

GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 19/03/2026